Tribunal: TJMT
Processo: 1010575-72.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010575-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO GREGORY TRESCASTRO - CPF: 556.006.380-00 (ADVOGADO), OSVALDO PEDRO TESSELE - CPF: 116.271.150-72 (AGRAVANTE), EVA SOELI TESSELE - CPF: 439.522.320-68 (AGRAVANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVADO), CARINE MAFINI - CPF: 082.551.239-54 (AGRAVADO), ALINE MAFINI - CPF: 082.551.249-26 (AGRAVADO), EDUARDO RIBAS LOBATO - CPF: 075.026.299-04 (ADVOGADO), MICHEL ALAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 008.944.749-28 (ADVOGADO), HENRIQUE FRANCESCHETTO - CPF: 004.889.970-46 (ADVOGADO), LUCAS PERCEGONA BORBA - CPF: 103.629.379-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II -
In casu
, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face dos agravantes. Isso porque, pretendem por meio da demanda executiva manejada por eles, proveito econômico de R$ 4.436.974,08 (quatro milhões quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), já tendo eles tendo recebido, inclusive, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em espécie, de modo que o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

III - Para comprovar a hipossuficiência, os agravantes limitaram-se a acostar extratos bancários com as contas negativadas e holerites que não correspondem com a sua realidade financeira, o que não serve como prova cabal da sua incapacidade econômica para suportar as custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por OSVALDO PEDRO TESSELE e EVA SOELI TESSELE, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa de nº 1001984-83.2020.811.0045, ajuizada em face de MAFINI INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA, AQUILES MAFINI, CARINE MAFINI e ALINE MAFINI, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tanto, sustentam os agravantes que inexiste o patrimônio pessoal elevado pontuado na decisão agravada, pois a precária situação financeira os levou, inclusive, a tomar empréstimo consignado em uma instituição financeira para lhes garantir a sobrevivência.

Ponderam que a realidade financeira não lhes permite suportar as custas e taxas judiciais sem prejudicar-lhes a própria manutenção e a de suas famílias, motivo pelo qual lhes deve ser concedido o benefício da judiciária gratuita.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 43122955).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

In casu
, nada convence do contrário, pois a própria natureza da demanda milita em face dos agravantes. Isso porque, pretendem por meio da demanda executiva manejada por eles, proveito econômico de R$ 4.436.974,08 (quatro milhões quatrocentos e trinta e seis mil novecentos e setenta e quatro reais e oito centavos), já tendo eles tendo recebido, inclusive, o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em espécie, de modo que o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

Ademais, para comprovar a hipossuficiência, os agravantes limitaram-se a acostar extratos bancários com as contas negativadas e holerites que não correspondem com a sua realidade financeira (ids. 42826456, 42826459 e 42826460), o que não serve como prova cabal da sua incapacidade econômica para suportar as custas processuais.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que os agravantes não preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020